Tribunal: TJPA
Processo: 0806363-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806363-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERALMENTE PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA/NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO, EM TESE, AO DIREITO DE INFORMAÇÃO/COOPERAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
em face da decisão interlocutória de Id. 2147313-págs. 02/04, proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0830152-40.2019.814.0301, ajuizada por
JOSÉ MARCOS RODRIGUES GARCIA
, no sentido de que o seu filho, VICTOR LEAL GARCIA, fosse mantido na condição de seu dependente no plano de saúde que guarnece os médicos cooperados e seus dependentes.

Meritoriamente
, pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando a legalidade da exclusão do dependente do médico cooperado, ora parte agravada, eis que conforme disposições contratuais entabuladas e assinadas pelos contendores, o limite de idade para dependentes seria de 28 (vinte e oito) anos, além do que a parte agravada foi prévia e devidamente notificada acerca da sobredita exclusão. Acrescenta que todos os contratos formulados pelos prestadores de serviços são devidamente aprovados pela Agência Nacional de Saúde – ANS e, na espécie, o contrato foi entabulado entre as partes anteriormente à Lei nº 9.656/98, observando-se, inclusive, o princípio da transparência, pois a cláusula contratual foi redigida de maneira clara, legível,
inteligível,
sem caracteres diminutos ou ambiguidades que conduzam o interprete a dúvida de seu conteúdo, portanto não revela nenhum vicio que a tornam passível de nulidade. Pontua que o
periculum in mora
inverso consiste no efeito multiplicador em pedidos de igual natureza, pois eventual “enxurrada” de ações judiciais contendo pedidos semelhantes, certamente arruinará o setor de saúde suplementar.
Em sede de tutela provisória de urgência recursal
, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 2311336).

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 2405718)
, esgrimando que as razões recursais carecem de plausibilidade, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do presente recurso e pela consequente manutenção da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 2022119-págs. 01/02) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque o aditivo ao contrato nº 152, onde consta o subitem “b” do item 03.2 da cláusula III, que limita a idade para a exclusão de dependente em 28 (vinte e oito) anos, não somente não está assinado pela parte agravada (Id. 2022121), como está totalmente em branco, ao revés do que mencionado pela parte agravante, fato que desnatura, até aqui, uma possível anuência em relação à alteração contratual que não pode ser feita unilateralmente.

Nesse sentido, eis a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CONVENIADO. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. 1.
A operadora do plano de saúde está obrigada ao cumprimento de uma boa-fé qualificada, ou seja, uma boa-fé que pressupõe os deveres de informação, cooperação e cuidado com o consumidor/segurado. 2. No caso, a empresa de saúde realizou a alteração contratual sem a participação do consumidor, por isso é nula a modificação que determinou que a assistência médico hospitalar fosse prestada apenas por estabelecimento credenciado ou, caso o consumidor escolhesse hospital não credenciado, que o ressarcimento das despesas estaria limitado à determinada tabela
. Violação dos arts. 46 e 51, IV e § 1º do CDC. 3. Por esse motivo, prejudicadas as demais questões propostas no especial. 4. Recurso especial provido. (REsp 418.572/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 30/03/2009) (Destaquei)

Ademais, o único aditivo assinado constante nos autos é o de Id. 2022121-pág. 01/02, atinente ao contrato nº 900, cujo contratante é LUCIANA FLÁVIA DE MACEDO LOPES, pessoa, em princípio, estranha ao feito.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão agravada.

Belém/PA,
11
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021